Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-89.2019.8.11.0107
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000512-89.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA SIMONE NEIS - CPF: 452.829.600-44 (APELADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FERNANDA NEIS TANNER - CPF: 689.871.961-00 (APELADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (APELADO), NAIR TERESINHA NEIS - CPF: 359.270.460-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL
-

CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL

-

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

R
ECONHECIDA
-
APLICABILI
DADE DO DECRETO N.o 20.910/32
- AUTUADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
INTRANSCENDÊNCIA DAS

PENAS
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
-

ARBITRA
MENTO POR
EQUIDADE -
IMPOSSIBILIDADE
- TEMA 1.076 DO STJ
.

1. Transcorridos
06
(
seis
) anos entre
o

início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e o momento em que passou a vigorar o
Decreto Estadual n.o 1.986
, f
orçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo,
considerando
excedido o prazo prescricional de 05 (cinco)
anos
estipulado pelo Decreto Federal n.o 20.910/32, aplicável este
,
diante da ausente legislação
administrativa estadual específica
à
época em que inici
ado o Processo Administrativo.

2.
A decisão administrativa referente à multa ambiental contra
o
autuado
, já falecido e
m 2009, foi homologada em 2013, de sorte que,
em
se trata
ndo
de
sanção administrativa pessoal, não transmissível aos herdeiros,
deve ser extinta
a punibilidade da infração, respeitando-se o princípio constitucional da
intranscendência
das penas.

3
. Conforme o Tema n.o 1.076 do STJ, não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando
forem elevados
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda.

4
.

Recurso de Apelação
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença
vista no id.
174426300
e proferida pela Dra.
Paula Tathiana Pinheiro
, MM.a Juíza de Direito Substituta da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
, que

nos autos da
Ação Anulatória de
Auto de I
nfração

manejada por
NAIR TERESINHA NEIS, ALEXANDRE NEIS, FERNANDA NEIS TANNER
e

CARLA SIMONE NEIS
,

julgou
procedentes os pedidos in
iciais
e declar
ou

nulo o
A
uto de
Infração A
mbiental n
.
o 108.396,
de 04/04/2006 e, por corolário,
a CDA n
.
o 206/2011, no

valor de R$ 305.490,30
,

restando o
ESTADO DE MATO GROSSO

condenado
ao pagamento de honorários

advocatícios
fixados
em
10% (dez por

cento) sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais
(id.
174426301
)
,
o Apelante
/
ESTADO DE MATO GROSSO

argumenta
que
:

-
não
est
ari
a
caracterizada a p
rescrição da pretensão punitiva

que,
segundo
entende,
referir-se-ia
ao prazo para lavrar o
A
uto de
I
nfração e in
iciar o processo administrativo, pois, na presente hipótese,
não
teria havido

o
decurso temporal
de
05 (cinco) anos
entre o cometimento da I
nfração e a lavratura do respectivo
A
uto
de Infração;

-
além
disso,
o
advogado do
autuado foi notificado para recorrer
administrativamente
em 23/02/2016,
tendo o trânsito em julgado ocorrido em 2016, enquanto
a dívida foi inscrita em 2017 e
, por fim,
a
E
xecução
F
iscal
foi
proposta
em 2019, sem exceder o prazo de
0
5
(cinco) anos;

-
não
se cogita a nulidade do Auto de I
nfração
pelo fato
de

ter
o
A
utuado
faleci
do
antes da decisão administrativa,
eis

que
não foi comunicado
a respeito
por seu
procurador ou pelos herdeiros
, ora Apelados,
du
rante o processo administrativo;

-
na
hipótese de se entender
que os honorários devem ser aplicados, devem ser
eles
fixados por apreciação equitativa,
o que importa em sua r
edução
do
importe
de
10% sobre o valor da causa
par
a um valor justo, razoável e proporcional,
evitando enriquecimento indevido
.

Por tais motivos, requer
o
provimento de seu
Recurso de Apelação
para
que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e
, na hipótese de ser m
antido o atual posicionamento,
que seja reduzido
o va
lor dos honorários advocatícios
.

Por
suas contrarrazões vistas no id.
174426303
,
os Apelados
rechaçam pontualmente as teses da Fazenda Pública Estadual e pugnam pelo
desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso,
com
a
consequente
majoração dos honorários sucumbenciais.

Recurso dispensado do preparo
(id
.
174797671
)
e tempestivo
,

pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o
Apelante
registrou ciência da
decisão
em
19/04/2023
(
PJe
1o Grau - Proc. n.o
1000512-89.2019.8.11.0107
),
com prazo para manifestação até
05/06/2023
, sendo que
s
u
a interposição se deu em
31/05/2023 (id.
174426301
)
, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5o,
do CPC.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr.
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, opina pelo provimento do recurso
, ao argumento de não incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo em comento, pois
a contagem
para o prazo prescricional, no c
a
s
o dos autos, tem início a partir da lavratura do auto de infração e perdura por todo o tempo necessário para o procedimento de apuração
(id.
184059680
).

C
onclusos por redistribuição (id.
176071195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o presente

R
ecurso de Apelação Cível
foi
interposto contra a sentença proferida pelo
Ju
ízo d
e Direito
d
a
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
,
pela
qual

foi
acolh
ida
a
tese
de
prescrição da

pretensão punitiva
em relação ao
A
uto de
Infração A
mbiental n
.
o 108.396,
de 04/04/2006 e, por conseguinte, anulad
a

a CDA n
.
o 206/2011
, sendo o
ESTADO DE MATO GROSSO

condenado
ao pagamento de honorários

advocatícios
fixados
em
10% (dez por

cento) sobre o valor da causa
.

Ressai dos autos que
NAIR TERESINHA NEIS, ALEXANDRE NEIS, FERNANDA NEIS TANNER
e

CARLA SIMONE NEIS
ajuiz
aram

A
ção
Anulatória de A
uto de
I
nfração
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
referente ao
Auto de I
nfração n.
o
108396

(id.
174427783 - p
. 2
),
com o cancelamento da CDA n
.
o

206/2011
,

alegadamente
constituída a partir
d
aquele
,
apont
ando para tanto
,
vícios do Processo A
dministrativo n.
o
454056/2007

(id.
174427783 -
p
. 1
)
, a exemplo
da imposição de
multa administrativa em razão do

falecimento do
outrora
A
utuado

Pedro Waldomiro Neis
, antes da homologação da decisão

administrativa
irrecorrível
.

Extrai-se, outrossim,
que o juízo singular acolheu a tese d
a prescrição d
a pretensão punitiva do Estado

para

desconstituir o
aludid
o

A
uto de
I
nfração
,
ao entendimento de que
:

“(...)

o autuado faleceu antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, fato esse devidamente comprovado nos autos mediante certidão de óbito
e que extinguiria o
ius
puniendi
do Estado, colocando-se fim ao processo ante a extinção da punibilidade.

No que se refere à sanção de multa,
ocorrendo a morte do autuado restará extinto o direito de punir do Estado. Isto porque, se o autuado morre antes da decisão administrativa que homologa o auto de infração, esta sanção não restou consolidada e incorporada ao seu patrimônio, não podendo,
no caso, serem aplicadas regras sucessórias previstas no Código Civil que regulamentam a questão estabelecendo que os herdeiros do falecido paguem a dívida deixada
.

Assim, não é possível a transmissão da multa ambiental aos herdeiros, visto que não fora constituída e incorporada ao patrimônio do de cujus antes de seu falecimento.

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos
.”
(
Cf
. id. 174426300; g. n.)

D
iante do acolhimento dos pedidos contidos na inicial
,
o ônus sucumbencial

recai
u
sobre o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que restou
condenado
ao pagamento de honorários

advocatícios

arbitrados
,

por equidade,
em
10% (dez por

cento) sobre o valor da causa
.

F
eito este breve intro
ito,
tem-se
que
a controvérsia cinge
-se
em definir se
está caracterizada a

prescrição da pretensão punitiva

concernente ao
Auto de I
nfração n.
o
108396
,

lavrado em

01/10/2007
, do qual decorre o crédito não tributário
que constitui a
suposta
CDA n.o
206/2011

-
a qual, conquanto mencionada na sentença, não se encontra carreada aos autos –
,

em razão do

falecimento do
então
A
utuado
,
Pedro Waldomiro Neis
, antes da homologação da decisão

administrativa
,
bem como o

correto arbitramento dos honorários advocatícios
, na hipótese
de ser mantida
a
procedência da ação
.

Pois bem.

A questão dos autos não
demanda maiores elucubrações
.

De início
,
importa
registr
ar
que
em
15/10/2007,
no momento da abertura do Processo Administrativo n.o
454056/
2007
,

que
objetiva
va
a apuração de responsabilidade administrativa
decorrente
da lavratura do
Auto de I
nfração

n.
o

108396
,

datado
de
01/10/2007
,
não existia
previsão legal específica
na
legislação do Estado do Mato Grosso
para o reconhecimento
dos prazos
prescri
cionais
em matéria ambiental
, sendo inaplicáveis
,
a
outro giro,
as disposições da Lei n
.
o 9.873/1999
(que e
stabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e ind
ireta, e dá outras providências)
,
vez que
restritas ao âmbito federal.

Com efeito,
à época
,
a única norma
vigente

era
o Decreto Federal n.o 20.910/1932
,
dispondo
que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, este, sim, com abrangência nacional
, uma vez que no seu art
.
1o prevê a sua aplicabilidade à Uniã
o, aos Estados e aos
Municípios, sendo a jurisprudência
desta Egrégia Corte
firme nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

EXECUÇÃO FISCAL
-
MULTA AMBIENTAL
-
PRESCRIÇÃO
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
SÚMULA 467 DO STJ
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
-
OCORRÊNCIA
-

DECRETO No 20.910/32
-

APLICAÇÃO
-
ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
-
OCORRÊNCIA
-
ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF

-
LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08
-
NÃO APLICAÇÃO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010,
DJe
25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça,
reiterada vezes
, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32
.

3.
O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição
Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada
.

4. Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.”
(TJMT. RAC 173079/2016. Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/11/2017
) (
g. n.)

Posteriormente,
sobreveio o Decreto Estadual n.o 1.986/2013
(que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambi
ente - SEMA/MT) fixando, ao âmbito administrativo mato-grossense, os prazos prescricionais
e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o de novembro de 2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus
regit

actum
.

In
casu
, lavrado o
Auto de Infração n.o 108396, em 01/10/2007
,

por
“desmatar
22,912 ha
(
vinte e dois
vírgula
novecentos e doze
hectares) de
área de preservação permanente e 1,807,482 há (mil oitocentos e sete vírgula quatrocentos e oitenta e dois hectares) sem a autorização do órgão
ambiental competente
”
(id.
174427783 -
p
. 2
)
, foi instaurado o
Processo Administrativo n.o 454056/2007, em 15/10/2007

(id.
174427783 -
p
. 1
)
,
para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização
.

F
inda a instrução administrativa
,

foi emitida a
Decisão Administrativa n.
o

62/SPA
/SEMA/2
013
, em
13/02/2013

(id.
174426257
)
,
julgando procedente a penalidade imposta pelo mencionado
A
uto de
I
nfração,
que
foi
homologado

na mesma data

(id.
174426261
).

D
estarte
, em se tratando de
processo administrativo ambiental iniciado
em
15/10/2007
e
pelo
qual se
find
ou
a apuração do evento danoso em
13/02/2013
,
seria
de se concluir

como
aplicável
,
ao caso
em
comento
,
o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido
no Decreto Estadual n.o 1.986/2013
,
uma vez que seu cômputo
teve início
após 1o de novembro de 2013.

Entretanto,
divisa-se que precedendo a esse período,
ou seja
,

entre a
data
de

início do Processo Administrativo (dia subsequente à
lavratura do Auto de Infração
em

2007)
e a data
em
que passou a vigorar
o
citado
D
ecreto
E
stadual
(
2013
),

já havi
a
decorrido
lapso temporal maior que 05 (cinco) anos
, sendo este o prazo prescricional
disciplinado
no
Decreto Federal
n.o 20.910/32
.

Logo,
utilizando-se por simetria a regra geral do Decreto
n.o
20.910/1932
,
tem-se por
manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
que, d
iferentemente do
sustentado
pelo Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
,
é
entendida como aquela forma de
prescrição que

incide
antes
do julgamento administrativo da infração

e
que limita o tempo para apurar,
processar e julgar a infração ambiental
,
não se exaurindo com a simples lavratura do respectivo auto de infração
.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva
-
Decreto Federal n.
o
20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n.
o
1.986/2013 (art. 19,
caput
) estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos – quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente –, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Sublinho que, em realidade, o posicionamento
ora
perfilhado se norteia n
a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites
à
Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.

Nessa conjuntura, é possível
inferir

a

nulidade
do

crédito não tributário

alicerçado no
Auto
de
Infração
n.o
108396
,

que
ora se reconhece estar fulminad
a
pela
prescrição quinquenal do
Decreto n.o 20.910/1932
.

Não bastando, extrai-se ainda dos autos que
a homologação da decisão administrativa referente a
o Auto de Infração
em
desfavor
de
Pedro Waldomiro
Neis
, falecido
em 27/09/2009
(id.
174427776
)
, se deu
em
13/02/2013
(id.
174426261
)
,

ou seja, mais de 03 (três) anos

depois de seu óbito,
razão pela qual
,
necessariamente
,

a punibilidade teria
que
ser extinta para o

Auto de Infração n.o 108396
,
apurada por meio
do

Processo

Administrativo n.
o

454056/2007
,

uma vez que as multas aplicadas em reprimenda às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
, com base no Decreto Federal n.o 6.514/08,
são sanções administrativas e não ultrapassam a pessoa do agente infrator em razão do princípio constitucional da personalização da pena
,

in
verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de
qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e aos

estrangeiros

residentes
no País a inviolabilidade do di
reito à

vida,
à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade,

nos termos

seguintes:

(...)

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do

condenado,
podendo a obrigação de repa
rar o dano e a decretação do

perdimento de

bens ser, nos termos da lei, estendidas aos

sucessores e contra eles executadas, até o

limite do valor do

patrimônio transferido;”

Assim, constatado que
o autuado faleceu

antes

do trânsito em julgado do

Processo

Administrativo

-
momento em que se torna
inalterável a última

decisão prolatada
pela Administração, excetuada a hi
pótese de revisão dos atos administrativos

pela pró
pria Administração (autotutela) –
, fato esse devidamente comprovado nos autos mediante certidão de
óbito
(id.
174427776
)

e

que extingu
e
o

ius
puniendi

do Estado,

colocando-se fim ao

Processo Administrativo n.o 454056/2007,

ante a extinção da punibilidade.

É
que
, se o

A
utuado morre

antes

da decisão administrativa que homologa o auto de infração,
a

sanção de multa perde seu objeto, pois foi

a ele
imposta e não aos seus
herdeiros, de modo que não estando consolidada

tal
sanção e incorpo
rada ao
patrimônio
do
A
utuado
,
não
podem
, no

caso,
ser
aplicadas
as
regras sucessórias

previstas no

Código Civil

que regulamentam

a questão
,
estabelecendo que os herdeiros do

falecido paguem a dívida deixada.

Partindo dessas premissas
,
tenho
que
razão
não assiste
ao
ESTADO DE MATO GROSSO

em seu recurso de Apelação,
devendo o
então

Requerido

arcar, por consectário, com
os
honorários de sucumbência
.

Pass
a
-se
,

por conseguinte
,
à
análise do
valor dos honorários advocatícios devidos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
sobre os quais o referido Apelante
postula
a minoração,
por apreciação equitativa
,
deixando de apontar quais valores entende corretos
.

Neste ponto,
entretanto,

resta clar
a

a inexistência

de
causa que
justifique
o juízo de equidade
para a fixação dos honorários, sendo e
ste
somente
autorizado pelo § 8o, do art. 85, do CPC, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico,
o que não se constata no caso em tela
,
uma vez que fora atribuído à causa o
valor atualizado do
Auto de Infração n.o 108396, realizado pelo próprio
Órgão
ambiental
-
S
EMA
(
vide
id. 174426269 - p. 2), na
exata de

importância
de R$ 482.770,96
.

Por oportuno, i
mpende registrar
o
entendimento
do STJ
,
fixado
no âmbito do REsp n.
o
1.850.512/SP, em sede de recurso especial

repetitivo (Tema n.
o
1.076
do STJ
),
no sentido
de que
:

“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando

os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda,

forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais

previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil

(CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão

subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do

proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,

havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor

for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo”.

Esta Corte, inclusive,
tem
decidido em consonância com a
Tese firmada pelo STJ
:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL
-
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ)
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
INOVAÇÃO RECURSAL
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
-
DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS
-
PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
IMPUGNAÇÃO PELA
VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii
) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo
.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

5. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá
sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.”

(
TJMT.
AgrInt

1021097
-
61
.
2020
.
8
.
11
.
0000
.
Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial.
DJE 20/12/2022)

(
g
.
n
.)

Logo, na esteira do pacificado pela Colenda Corte,
não compo
rta acolhida a tese
sustentada
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
,
no sentido de que é

possível o arbitrame
nto dos honorários por equidade,
muito menos para
reduzi-los, quando sequer
indicou quais valores seriam corretos
.

Diante do exposto
,

NEGO PROVIMENTO

a
o
Recurso de Apelação
manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação supra expendida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais
, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC, uma vez que
já fixados no percentual máximo
legal
, estabelecido n
o inc. II, do § 3o, do art. 85 do CPC, cabendo esta
instância recursal
a
observância
dos limites
impostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023